Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719128-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. C. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE SOCORRO MARIANO DE OLIVEIRA FRAGOSO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Defiro o prazo de 10 (dez) dias requerido na petição de ID 72126749. Aguarde-se. Findo o prazo, à agravada para informar o cumprimento da obrigação de fazer. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator